Tribunal: TJDFT
Processo: 0721836-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO USADO. CONSERTO DO AUTOMÓVEL. PERÍCIA. INVIÁVEL. VÍCIO OCULTO. NÃO COMPROVADO. DEVER DE REPARAR. DANOS MATERAIS. AUSÊNCIA. PEDIDOS INICIAIS. IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que Autor e Ré se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC.
2. O fornecedor do serviço responde objetivamente pelos danos a que deu causa, ou seja, para ensejar o dever de reparar basta a comprovação da ação ou omissão ilícita, o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre eles, conforme previsão contida no art. 14 do CDC.
3. O Autor/Apelante, ao realizar o conserto do veículo, inviabilizou a realização da perícia de engenharia mecânica e, assim, elementos probatórios carreados pelo Autor não são suficientes para confirmar a existência de vício oculto, de caráter redibitório, que teria causado a quebra do diferencial traseiro, tampouco o nexo de causalidade entre a conduta da montadora e os prejuízos sofridos pelo consumidor com o custeio do conserto de veículo.
4. Apelação conhecida e não provida.